Tribunal: TJMT
Processo: 0010082-51.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010082-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), IVO CARDOSO DAS NEVES - CPF: 021.608.221-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.o, INC. I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO E A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
ARROMBAMENTO DEMONSTRADO POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 2. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam satisfatoriamente comprovados nos autos por meio da confissão parcial apresentada em juízo e dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Outrossim, não há falar em insuficiência probatória no tocante ao reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, porquanto subsistem o laudo pericial da cena do crime com registros fotográficos e a apreensão em poder do réu de ferramentas compatíveis com as avarias constatadas.

2.
Reajusta-se a quantidade de pena de multa imposta na r. sentença condenatória, a fim de torná-la proporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR do TJMT.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IVO CARDOSO DAS NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVO CARDOSO DAS NEVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 10082-51.2019.811.0064 – código 698031, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID 32023955, embora o apelante formule
pleito absolutório
, o faz sob argumento compatível com tese desclassificatória, porquanto sustenta a
ausência de prova da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, ao que agrega o pedido de
fixação da pena de multa no menor patamar previsto em lei
, a fim de se resguardar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Em contrarrazões vistas no ID 32023957, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 37410976, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
14 de setembro de 2019
, por volta das 09h30min, em um estabelecimento comercial desativado, situado na Av. Cuiabá, s/n.o, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente
IVO CARDOSO DAS NEVES
, valendo-se de um objeto cortante, arrombou o cadeado das grades que protegiam o quadro de transmissão de energia elétrica, e
tentou subtrair
os fios de cobre ali existentes.

Ressai da exordial acusatória que, na mencionada data, durante rondas de rotina, uma guarnição policial flagrou o infrator perpetrando a conduta ilícita, o que a motivou a manobrar a viatura e abordá-lo. Nesse momento, o apelante detinha a
res furtiva
,

sendo, ademais, contatadas avarias nos obstáculos impostos para proteger o quadro de energia daquele comércio, consoante se depreende do laudo pericial de
ID
32022970.

Diante desse fato, foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório e da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, à luz do princípio da presunção de inocência
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio auto de prisão em flagrante (ID 32022956); do boletim de ocorrência (ID 32022957); do termo de exibição e apreensão (ID 32022959); do laudo pericial realizado no local do crime e respectivos anexos fotográficos (ID 32022970); bem como da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
IVO CARDOSO DAS NEVES
no episódio ilícito e respaldar a condenação, notadamente em razão da sua prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, da confissão parcial realizada em ambas as fases processuais e dos depoimentos prestados pelos agentes públicos.

Nesse viés, mantendo coesão com a narrativa primeva, materializada no Termo de Depoimento de ID 2
022961
, o ora recorrente rememorou
em juízo
que, na data do fato, transitava pelo logradouro descrito na exordial acusatória quando visualizou o portão do quadro de energia aberto e com sinais de que haviam tentado subtrair os fios ali existentes.

Assim, diante da facilidade constatada,
IVO CARDOSO DAS NEVES
adentrou ao local e, com os alicates que trazia consigo, cortou alguns cabos de cobre com o fito de trocá-los por substância entorpecente, acrescentando, por oportuno, que a sua abordagem pelos agentes públicos ocorreu no momento em que intentava deixar o local na posse dos itens surrupiados (Relatório de Mídias de ID
32023965 – Pág. 02
).

A corroborar a confissão do réu no tocante à subtração patrimonial, subsistem os depoimentos prestados pelos policiais militares
Marcelo Gonçalves da Silva
e
Cosmo Sócrates de Souza Braz
, estes no sentido de que, durante rondas de rotina, vislumbraram aberta a grade acautelatória da área destinada ao quadro geral de energia de um imóvel e, aparentemente, um indivíduo no seu interior, circunstância que os motivou a manobrar a viatura para proceder à averiguação. Nesse momento, presenciaram o infrator deixando o local com alguns fios de cobres, motivo pelo qual lhe deram voz de prisão em flagrante (Relatório de Mídias de ID
32023965 – Pág. 02
).

Significa dizer que o acervo probatório é solido o bastante para atribuir a responsabilidade criminal ao ora recorrente, notadamente porque as declarações perfectibilizadas pelo réu convergem com aquelas prestadas pelos policiais militares, sendo assim aptas a demonstrar a sua tentativa de subtrair para si coisa alheia móvel, a fim de custear sua dependência química.

Por apego à clareza, ressalto que o fato de as testemunhas se tratarem dos agentes da segurança pública que atuaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que ao agente estatal interessaria implicar injustificadamente o réu no delito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva ressaem incontestes,
sendo de rigor a

manutenção do édito condenatório proferido em primeiro grau.

Em verdade, o principal ponto guerreado pela i. Defesa se refere ao reconhecimento da
qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, porquanto o ora recorrente negou ter arrombado o quadro de energia e apresentou a justificativa de que as avarias naquele portão eram preexistentes à sua ação de cortar os fios de cobre a fim de levá-los consigo, tendo sido perpetradas por terceiros.

Nota-se que o insurgente trouxe aos autos uma assertiva possível de elidir o grau de reprovabilidade da conduta, de modo que atraiu para si o encargo de comprovar

o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. Ocorre que, além de não ter produzido quaisquer provas orais ou, ainda, documentais nesse sentido, a exemplo de testemunha ou filmagens de possíveis circuitos de segurança existentes na localidade, o órgão acusatório logrou êxito em comprovar a versão descrita na peça preambular.

Isso porque, a Politec-MT compareceu à cena do crime com a finalidade de constatar a ocorrência da mencionada qualificadora, onde realizou registros fotográficos e, em arremante, concluiu que:
“I – Houve invasão do local periciado com transposição do isolamento; II – Houve arrombamento do quadro de energia com o uso de objeto delgado como alavanca; III – Houve secção de fios de cobre (de energia) com uso de objeto cortanto, tipo alicate ou similar”
(sic – ID
32022970, pág. 6).

Somado a isso, a teor do Termo de Apreensão de ID
32022959, o apelante trazia consigo não apenas o alicate utilizado para cortar os fios de cobre, mas, também, uma chave de fendas e uma chave baca, itens que se mostrariam aptos a ocasionar as avarias delineadas no laudo pericial.

Ou seja, as circunstâncias fáticas apontam para
IVO CARDOSO DAS NEVES
a responsabilidade pelo rompimento de obstáculo visualizado pelos agentes públicos, não passando despercebida, ademais, a contumácia delitiva do réu nessa espécie de crime, tampouco a contradição ao término do seu interrogatório judicial, quando destacou a sua dependência química e o uso de narcóticos na data do fato, com o acréscimo da assertiva
“eu não recordo se quebrei o cadeado, se eu quebrei eu estava muito doido”
(sic). (Relatório de Mídias de ID
32023965 – Pág. 02
).

Nessa toada, revela-se escorreita a atuação do magistrado sentenciante, amoldando-se, inclusive, ao entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que
“(...) a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal
”.
(AgRg no REsp 1822262/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019). Grifei.

Sendo assim, o arcabouço probatório que lastreia os autos delineia satisfatoriamente e além da dúvida razoável a ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual
conserva-se incólume a incidência da circunstância qualificadora do art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal.

Portanto,
permance inalterado o édito condenatório
proferido em primeiro grau de jurisdição.

2.

Da pena de multa:

Noutro viés, no que tange ao pedido de readequação da pena de multa estabelecida na r. sentença, a fim de se observar o princípio da proporcionalidade,
a razão assiste à i. Defesa.

Como cediço, a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

In casu
, a autoridade judiciária valorou negativamente os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
em razão da

multiplicidade de éditos condenatórios proferidos em desfavor do recorrente, fixando-se a pena-base
seis meses

de reclusão
e
40 dias-multa
acima dos respectivos mínimos legais. Empós, fez preponderar a
multirreincidência
do agente sobre a
atenuante da confissão espontânea
, e diminuiu

seis meses

de reclusão
e apenas
10 dias-multa
da pena intermediária, sobre a qual incidiu a causa de diminuição referente à tentativa e o coefieciente fracionário de 1/3, resultando na reprimenda definitiva de
02 anos de reclusão
,

além do pagamento de
40 dias-multa.

Nesse contexto, denota-se que a pena de multa é desproporcional ao
quantum
estabelecido para a sanção privativa de liberdade, notadamente por ser quatro vezes superior ao mínimo previsto em lei [10 dias-multa], a comportar reparo nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria penal, a fim de resguardar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impõe-se ao réu o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Posteriormente, em decorrência da preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, a pena de multa intermediária passa a ser de 22 (vinte e dois) dias-multa. Em arremate, incidindo a forma tentada do crime, com o decréscimo de 1/3, totaliza-se o
quantum
final de
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, porquanto já ponderada pelo magistrado sentenciante a situação socioeconômica do réu.

Destarte, neste ponto,
ACOLHO
a pretensão defensiva para retificar a pena de multa estabelecida na r. sentença condenatória.

Em tempo, conquanto a negativa de recorrer em liberdade não tenha sido matéria relacionada nas razões recursais, registro que a partir do julgamento
conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, o Pretório Excelso vedou a execução da pena pelo simples exaurimento recursal perante as instâncias ordinárias, retornando o entendimento de que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação.

Sendo assim, cumpre dizer que, neste momento, se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
IVO CARDOSO DAS NEVES
, a quem foi negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, precipuamente a fim de garantir a ordem pública, pois, tal como ressaltado em primeiro grau, cuida-se de
agente multirreincidente específico
, que perpetrou o delito em apreço enquanto cumpria pena em regime inicial semiaberto, a ensejar o seu recolhimento cautelar diante do fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT.

Nesse contexto, a teor da jurisprudência firmada pela Corte Cidadã,
“
a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Tribunal de origem, o qual demonstrou, com base em elementos concretos, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista tratar-se de agente multireincidente específica, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública”
(HC 472.535/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). Grifei.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de

IVO CARDOSO DAS NEVES

recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IVO CARDOSO DAS NEVES
, tão somente a fim de
redimensionar a pena de multa para o
quantum
de
19 (dezenove) dias-multa
, mantidos o valor unitário mínimo legal e os demais pontos da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 10082-51.2019.811.0064 – código 698031.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020